Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME DE AMEAÇA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO FÚTIL. CABIMENTO. CRITÉRIO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. REAJUSTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na ausência do laudo pericial, a materialidade da lesão corporal ocorrida no âmbito doméstico pode ser comprovada através de outros meios de prova, como as provas testemunhais corroboradas pelas fotografias das lesões, sendo inviável o pleito absolutório ou desclassificatório.
2. Nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica ou familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios.
3. O crime de ameaça, por se tratar de um delito formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando a capacidade para tanto.
4. É cabível o reconhecimento da circunstância agravante de motivo fútil, prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, quando o réu comete o crime imbuído de um sentimento de ciúme excessivo, porque encontrou mensagens indesejadas no celular da vítima.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante orienta o aumento ou a redução da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante ou atenuante considerada, devendo o aumento em patamar superior ser fundamentado de forma concreta e específica.
6. Por si só, o fato de o delito ter sido praticado em contexto de violência doméstica não impede a concessão da suspensão condicional da pena, quando preenchidos os benefícios do art. 77 do Código Penal.
7. O valor mínimo indenizatório de R$ 500,00 (quinhentos reais) é proporcional ao caso concreto, de modo que serve como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado à ofendida, se lhe interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.